Tribunal: STF
Processo: HC 246480
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Delano Santos Câmara e outro, em favor de Adelson Guasti Cusine e Jeferson de Oliveira Loureiro, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2491627 - ES (2023/0364624-0).



    Colho da decisão impugnada:



    Cuida-se de agravo de JEFERSON DE OLIVEIRA LOUREIRO e ADELSON GUASTI CUSINE contra decisão proferida no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – TJES que inadmitiu o recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal – CF, contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 0000437-55.2006.8.08.0059. 



    Consta dos autos que os agravantes foram condenados pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, I, II e V do Código Penal – CP (roubo majorado), à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 266 dias-multa (fl. 1571). Recurso de apelação interposto pela defesa foi desprovido (fl. 1677). 



    [...]



    Em sede de recurso especial (fls. 1707/1715), a defesa apontou violação aos arts. 59 e 157, § 2º, V, ambos do CP, sustentando, em síntese, a ocorrência de bis in idem, tendo em vista a utilização da circunstância atinente à "restrição à liberdade das vítimas", na primeira e terceira fase da dosimetria da pena. (www.stj.jus.br)



    O recurso especial não foi provido. Os sucessivos recursos não obtiveram êxito. (eDOC 8)



    O último acórdão foi publicado em 6.9.2024.



    Nesta Corte, o impetrante requer “a concessão da ordem de habeas corpus para que sejam ABSOLVIDOS os pacientes, em razão da flagrante ilegalidade de ser a condenação fundamentada essencialmente em reconhecimento pessoal informal, que violou o art. 226, do CPP. Na eventualidade de não ser acolhida a absolvição, ROGAM pela revisão da dosimetria da pena a fim de excluir o bis in idem identificado, ao seu tempo reduzindo a pena dos pacientes para 5 anos e 4 meses, para garantir-lhes o direito de cumprimento da pena regime mais brando.”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, não conheço da novel alegação de violação ao art. 226 do CPP, porquanto a matéria debatida no STJ dizia respeito a, tão somente, dosimetria.



    Destaco, assim, trechos do ato impugnado:



    Conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade do decisum embargado. Na espécie, o acórdão embargado não ostenta nenhum dos aludidos vícios. 



    Conforme asseverado no decisum embargado (fls. 1807/1809): 



    "Conforme entendimento desta Corte, reconhecida mais de uma majorante do crime de roubo, é possível utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base, desde que a mesma circunstância não seja utilizada em dois momentos distintos da fixação da pena. [...] 



    No caso dos autos, foram reconhecidas três majorantes e o magistrado sentenciante deslocou uma delas para exasperação da pena-base e, embora tenha constado novamente a referida circunstância na terceira fase da dosimetria, remanesceram duas majorantes, que justificaram a aplicação do aumento mínimo legal (1/3), portanto, não há falar em bis in idem." 



    Na espécie, foram reconhecidas três majorantes, sendo uma delas deslocada para primeira fase e as outras valoradas na terceira fase da dosimetria. Portanto, não há falar em omissão. 



    Observa-se que os embargantes pretendem, em verdade, a modificação do provimento anterior, com a rediscussão da questão decidida, o que não se coaduna com a medida integrativa. (eDOC 8)



    Segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpusa que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, “[h]avendo mais de uma qualificadora, é legal a consideração de uma delas como circunstância judicial e a consequente fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal (...). Do contrário, seriam apenados igualmente fatos ofensivamente diversos, - crimes praticados com incidência de uma só qualificadora e aqueles praticados com duas ou mais qualificadoras” (HC 95.157, Relator Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe 1º.2.2011).



    Não há se falar em ilegalidade na dosimetria a justificar a excepcional intervenção desta Corte.



    Ante o exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente